Tribunal: TJPA
Processo: 0817586-57.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817586-57.2024.8.14.0051

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: HILMA BORGES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DA CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense – SICREDI Norte MT contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos de embargos à execução ajuizados em face de Hilma Borges do Nascimento, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o acordo extrajudicial celebrado entre as partes ocorreu antes da citação da parte executada. A parte apelante sustenta a possibilidade de homologação judicial da transação para conferir segurança jurídica e eficácia executiva ao ajuste firmado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado entre as partes após o ajuizamento da demanda, porém antes da citação da parte ré/executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A transação constitui negócio jurídico de direito material cuja validade independe de homologação judicial, sendo esta admitida para conferir eficácia de título executivo judicial e formação de coisa julgada material.

4. A celebração de acordo extrajudicial após a distribuição da demanda, ainda que antes da citação da parte ré, não configura perda superveniente do interesse de agir nem impede a homologação judicial do ajuste.

5. A ausência de citação ou de constituição de advogado pela parte demandada não constitui óbice à homologação da transação, pois a capacidade postulatória refere-se à condução do processo e não à validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

6. A homologação judicial da transação concretiza os princípios da economia processual, da primazia do julgamento do mérito e do incentivo à autocomposição.

7. A homologação do acordo confere maior segurança jurídica às partes e evita a necessidade de propositura de nova demanda em caso de eventual inadimplemento.

8. A extinção do processo sem resolução do mérito, diante da manifestação expressa das partes pela homologação da transação, configura error in procedendo e impõe a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos dos embargos à execução, ajuizados em face de HILMA BORGES DO NASCIMENTO.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“PELO EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, de acordo com o estabelecido no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Custas pelo demandante.”

Opostos embargos de declaração contra a sentença, foram eles rejeitados (ID 28587451).

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, pois a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, mesmo antes da citação da parte executada, não impede a homologação judicial da transação, tampouco implica perda do interesse processual, devendo o acordo juntado aos autos ser homologado para conferir segurança jurídica às partes e eficácia executiva ao ajuste.

Sem contrarrazões ante a não triangularização da relação processual.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO da apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se é possível a homologação judicial de acordo extrajudicial firmado entre as partes após o ajuizamento da demanda, porém antes da citação da parte ré/executada.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora informou a celebração de acordo extrajudicial entre as partes, requerendo a respectiva homologação judicial. O Magistrado de primeiro grau, contudo, entendeu que, como o acordo foi celebrado antes da citação e inexistia constituição de advogado pela parte demandada nos autos, não teria havido formação válida da relação processual, razão pela qual julgou extinto o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.

Entretanto, tal entendimento não se coaduna com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a transação extrajudicial celebrada entre as partes após a distribuição do processo, ainda que antes da citação do réu, pode ser homologada judicialmente, não configurando tal circunstância perda superveniente do interesse de agir.

Nesse sentido, o STJ
[1]
firmou entendimento, no qual assentou que a transação constitui negócio jurídico de direito material, cuja validade independe de homologação judicial, sendo esta admitida com a finalidade de conferir eficácia de título executivo judicial e formação de coisa julgada material, ainda que a parte ré não esteja representada por advogado nos autos.

Assim, a ausência de citação ou de constituição de advogado pela parte demandada não constitui óbice à homologação da transação, desde que verificados os requisitos legais do negócio jurídico, pois a capacidade postulatória diz respeito à condução do processo, e não à validade da transação celebrada entre as partes.

Ademais, a homologação judicial do acordo atende aos princípios da economia processual, da primazia do julgamento do mérito e da promoção da autocomposição, valores expressamente incentivados pelo ordenamento jurídico, notadamente pelos arts. 3º, §§2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se, ainda, que a homologação do acordo evita a propositura de nova demanda em caso de eventual inadimplemento, conferindo maior segurança jurídica às partes e efetividade à solução consensual do conflito.

Desse modo, ao extinguir o processo sem resolução do mérito sob o fundamento de perda superveniente do interesse de agir, o magistrado de origem incorreu em error in procedendo, uma vez que as partes manifestaram inequívoco interesse na homologação da transação celebrada.

Diante desse cenário, mostra-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de que seja homologado o acordo firmado entre as partes.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO da Apelação e lhe DOU PROVIMENTO, para anular a sentença recorrida e homologar o acordo celebrado entre as partes, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
A
ÇÃ
O DE EXECU
ÇÃ
O DE T
Í
TULO EXTRAJUDICIAL. TRANSA
ÇÃ
O EXTRAJUDICIAL. AUS
Ê
NCIA DE CITA
ÇÃ
O. HOMOLOGA
ÇÃ
O. POSSIBILIDADE
. INTERESSE DE AGIR. PRESEN
Ç
A. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra ac
ó
rd
ã
o proferido em apela
çã
o c
í
vel julgado na origem.

3. O prop
ó
sito recursal consiste em definir se a transa
çã
o extrajudicial celebrada entre as partes, ap
ó
s a distribui
çã
o do processo, mas antes da cita
çã
o, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presen
ç
a de advogado constitu
í
do pela parte r
é
ou executada.

II. Raz
õ
es de decidir

4. A jurisprud
ê
ncia do STJ entende que a "transa
çã
o pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial. Ainda que firmada extrajudicialmente,
é
poss
í
vel a homologa
çã
o judicial, com vistas
à
obten
çã
o de um t
í
tulo executivo judicial e
à
forma
çã
o de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A aus
ê
ncia de advogado constitu
í
do nos autos pela parte r
é
ou executada n
ã
o constitui
ó
bice
à
homologa
çã
o da transa
çã
o pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei n
ã
o exige capacidade postulat
ó
ria. Esta apenas tem relev
â
ncia para a condu
çã
o do processo e n
ã
o para a transa
çã
o, que
é
neg
ó
cio jur
í
dico. A transa
çã
o extrajudicial pr
é
via
à
cita
çã
o n
ã
o caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extin
çã
o do processo sem resolu
çã
o do m
é
rito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realiza
çã
o da transa
çã
o, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em ju
í
zo, a homologa
çã
o do acordo. E, especificamente no
â
mbito da execu
çã
o, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarar
á
suspensa a execu
çã
o durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obriga
çã
o e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomar
á
o seu curso (art. 922 do CPC/2015)
(REsp n. 2.062.295/DF, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.

08/08/2023, DJe 14/08/2023.).

III. Dispositivo

5. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.158.785/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANC
Á
RIO. C
É
DULA RURAL HIPOTEC
Á
RIA.
EXECU
ÇÃ
O DE TITULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITA
ÇÃ
O. HOMOLOGA
ÇÃ
O. ADMISSIBILIDADE. SUSPENS
Ã
O DA EXECU
ÇÃ
O AT
É
O CUMPRIMENTO DA OBRIGA
ÇÃ
O. INTERESSE DE AGIR. RECONHECIMENTO
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Esta Corte Superior j
á
firmou entendimento de que a transa
çã
o extrajudicial pr
é
via
à
cita
çã
o n
ã
o acarreta a extin
çã
o do processo sem julgamento de m
é
rito por aus
ê
ncia de interesse processual.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.167.710/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Belém, 14/04/2026